Tribunal: TCU
Processo: 023.310/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7090/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.310/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jamerson Luan Nogueira Silva (CPF XXX.821.464-XX); Jerson Câmara da Costa (CPF XXX.889.754-XX); João Vitor Aquino de Oliveira (CPF XXX.051.194-XX); Lucas Alves Carvalho (CPF XXX.856.397-XX); Lucas Barros Fernandes Carlos (CPF XXX.263.454-XX); Mackson Filipe Macedo Brás (CPF XXX.908.124-XX); Max Rafael da Silva (CPF XXX.674.294-XX); Renna Thiago Nunes da Silva (CPF XXX.226.604-XX); Walter Galdino da Silva Junior (CPF XXX.268.234-XX) e Yan Kilviny de Araújo (CPF XXX.151.154-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.